Tribunal: STJ
Processo: 0006978-76.2023.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908165 - SP (2025/0129688-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANDRESSA RINALDO
ADVOGADOS
: MARIANA FERRARI GARRIDO - SP316523
LEONARDO SORANZO - SP442674
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VON BESZEDITS - SP163188
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51410999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dd71936e-bb54-472d-91e2-4c7dbc6fa73d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908165 - SP (2025/0129688-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANDRESSA RINALDO
ADVOGADOS
: MARIANA FERRARI GARRIDO - SP316523
LEONARDO SORANZO - SP442674
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VON BESZEDITS - SP163188
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
ANDRESSA RINALDO
decisão monocrática mediante a qual o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E,
V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial (fls. 425/426e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

(...) não se limita a transcrever os dispositivos legais, mas ainda abriu o
tópico específico de explicação sobre os motivos de seu entendimento.

O Recurso Especial interposto pela agravante trouxe fundamentação
extensa, acerca a ofensa aos diapositivos de lei federal violados.

Documento eletrônico VDA50532362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 845cd693-33d0-44d5-b62c-a7160e1613e3

Por outro lado, é notório que não se visa rediscussão de matéria fática, com
a interposição deste presente Recurso Especial, mas sim decidir fatos
objetivos, matérias exclusivamente de direito.

Note-se que da simples leitura dos julgados anteriores obtém-se todos os
elementos necessários à apreciação do presente recurso especial, não
havendo necessidade de rediscussão de fatos.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 428/434e).
Transcorreu,
o prazo para o
in albis,
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
apresentar impugnação (certidão de fl. 440e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 442e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 449e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob os fundamentos de que o entendimento firmado no acórdão
recorrido, embora contrário às pretensões da parte recorrente, não traduz desrespeito
à legislação enfocada a ponto de permitir a abertura da instância superior, bem como
porque incidiriam as Súmulas ns. 7 desta Corte e, por analogia, 280 do Supremo
Tribunal Federal, segundo as quais, respectivamente, "a pretensão de simples exame
de prova não enseja recurso especial"; “por ofensa ao direito local não cabe recurso
extraordinário” e, por fim, a parte recorrente não teria realizado o cotejo analítico, a fim
de demonstrar que acórdão recorrido e paradigma analisaram situações fáticas
similares e chegaram a conclusões jurídicas distintas (fls. 399/401e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões não impugnam, de forma
específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de
rigor, o não conhecimento do recurso (fls. 404/415e).
Verifico também não ter havido impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmado que teria havido combate específico aos fundamentos utilizados pelo
tribunal de origem para inadmitir o Recurso Especial, mas não demonstrado de que
forma esse ataque teria sido feito (fls. 428/434e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Documento eletrônico VDA50532362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 845cd693-33d0-44d5-b62c-a7160e1613e3

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016

Documento eletrônico VDA50532362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 845cd693-33d0-44d5-b62c-a7160e1613e3

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses
da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito
do Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o
atendimento do princípio da dialeticidade.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA50532362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 845cd693-33d0-44d5-b62c-a7160e1613e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.165 / SP
Número Registro: 2025/0129688-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069787620238260037 69787620238260037
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRESSA RINALDO
ADVOGADOS
: MARIANA FERRARI GARRIDO - SP316523
LEONARDO SORANZO - SP442674
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
PROCURADOR : ALEXANDRE VON BESZEDITS - SP163188
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRESSA RINALDO
ADVOGADOS : MARIANA FERRARI GARRIDO - SP316523
LEONARDO SORANZO - SP442674
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VON BESZEDITS - SP163188
TERMO
Documento eletrônico VDA51382867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: 7523bc1f-c58a-462e-884f-7ac8f808dfe0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: 7523bc1f-c58a-462e-884f-7ac8f808dfe0